Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705195-94.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO PEREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por FLÁVIO PEREIRA LIMA (réu) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça e de incêndio (artigos 147 e 250, §1o, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal – CP, respectivamente). O acusado foi intimado na pessoa de seu advogado (ID no 35854488 – Pág. 10 / 35854504). A defesa técnica interpôs recurso de apelação e requereu a apresentação das razões neste 2o grau de jurisdição - ID no 35854499. Todavia, o acusado, patrocinado por advogado particular, ainda não apresentou as razões recursais. E, em consulta aos autos, também verifico a ausência de juntada de procuração. Desse modo, intime-se, novamente, a parte apelante, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar o termo de procuração nos moldes legais, bem como as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do acusado para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do réu, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022 17:08:13. ROBSON BARBOSA Desembargador